Tribunal: TJDFT
Processo: 0073941-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0073941-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO APELADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nesse passo, em virtude do recurso de apelação interposto, e considerando que o processo envolve interesse de incapaz[1] (CPC, art. 178, II), dê-se vista dos presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. [1] Sentença de interdição do apelado Gescino Carneiro de Almeida ao ID 28334159. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora